Tribunal: TJDFT
Processo: 0048294-60.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048294-60.2013.8.07.0001 RECORRENTES: BRUNO DA SILVA CALARCO e OUTROS RECORRIDOS:ABELARDO FROTA E CYSNE NETO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPREITADA. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA ACOMPANHAR A OBRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de determinada prova quando o que se pretende provar está comprovado nos autos. 2. A despeito de o engenheiro ter assinado a ART, está comprovado que não assumiu a responsabilidade de acompanhar a obra e, consequentemente, não pode ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes de erros na execução da construção. 3. Não há que se falar em exceção do contrato não cumprido quando comprovado nos autos que a paralisação da obra decorreu de erros na execução da obra. 4. A deterioração do imóvel, resultante de erros na execução da obra, não pode ser atribuída ao proprietário contratante. 5. A prorrogação tácita do prazo de entrega da obra não exime o contratado do pagamento de indenização por lucros cessantes, quando comprovado que a rescisão do contrato decorreu de defeitos na execução da obra. 6. Apelação do Autor e do Réu conhecidas, mas não providas. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; b) artigos 6o, 7o, 8o, 9o, 10, e 355, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria necessária a resposta aos quesitos formulados, para a comprovação dos erros de construção e dos prejuízos causados pelos recorridos; c) artigos 18, inciso V, 123, § 2o, e inciso I, ambos da Lei 6.138/2018, 1o e 2o, ambos da Lei 6.496/1977, porquanto entendem que deve ser atribuída a responsabilidade técnica aos recorridos pela execução equidistante do projeto. Pugnam pela condenação dos recorridos aos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam a majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RÉGIS TELES TEIXEIRA, OAB/DF 45491 e SILVANA ARANTES SANTOS, OAB/DF 38.266 (ID 27178631). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021. Igualmente ,o especial não pode transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o, 7o, 8o, 9o, 10, e 355, incisos I e II, todos do CPC, bem como 1o e 2o, ambos da Lei 6.496/1977, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 18, inciso V, e 123, § 2o e inciso I, ambos da Lei 6.138/2018, porquanto já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). A corroborar: AgInt no AREsp 1774719 / SP, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7/4/2021. Quanto ao pedido de condenação dos recorridos aos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, determino que todas as publicações, referentes aos recorridos, sejam realizadas exclusivamente em nome dos causídicos RÉGIS TELES TEIXEIRA, OAB/DF 45491 e SILVANA ARANTES SANTOS, OAB/DF 38.266 (ID 27178631). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027